Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. RAZOABILIDADE E NECESSIDADE. GARANTIR RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A necessidade de esclarecimento sobre as circunstâncias da compra, penhora e propriedade do veículo objeto de execução recomenda a imposição de caução para a reintegração provisória do terceiro embargante na posse do bem, por ser medida razoável e hábil a garantir o resultado útil do processo, sem prejuízo de eventual condenação por litigância de má-fé a quem estiver distorcendo a verdade fática (art. 80, II do CPC).
2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o agravante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.